Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718240-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE MONTEIRO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (id.18754908), intime-se a parte Apelante (SOLANGE MONTEIRO DE SOUZA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora